Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713591-95.2023.8.07.0006 APELANTE: CLEONICE ALVES FERREIRA APELADO: NEVITON SILVA TEIXEIRA, JOAO OLIVEIRA CANJERANA DESPACHO Intime-se a apelante-autora para, no prazo de cinco dias, caso queira, emendar a petição recursal quanto ao pedido formulado, que não guarda relação com a controvérsia dos autos nem são decorrência lógica das razões apresentadas, art. 932, parágrafo único, do CPC. Vindo a emenda, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora